Tribunal: TJDFT
Processo: 0703897-21.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERESSE RECURSAL DA PARTE AUTORA. AUSENTE. ENERGIA ELÉTRICA. FORNECIMENTO. SUSPENSÃO PELO INADIMPLEMENTO. INCABÍVEL. DÍVIDAS PRETÉRITAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso da parte ré/recorrente.
2. Requer a autora/recorrente a reforma da sentença para isentá-la de pagar as três últimas faturas, uma vez que “não há como saber a quantidade de energia elétrica foi gasta neste período.”. No entanto, a sentença condenou a parte requerida apenas a restabelecer a energia elétrica “com a cobrança apenas do efetivo consumo mensal e atual, sem os encargos dos débitos pretéritos.”

3. O interesse recursal consubstancia-se na necessidade de se obter anulação ou reforma de decisão que lhe tenha sido desfavorável, caracterizando a necessidade e utilidade do provimento jurisdicional. No caso dos autos, embora a sentença tenha mencionado, na fundamentação, a cobrança dos três últimos meses de uso da energia elétrica, na parte dispositiva não impôs tal obrigação à autora. Assim, inviável o conhecimento do recurso interposto. Não conheço do recurso da parte autora.
4. Recurso inominado interposto pela recorrida, Neoenergia Distribuição Brasília S/A, a fim de reformar a sentença que julgou parcialmente os pedidos formulados na inicial para condená-la a restabelecer o fornecimento de energia elétrica na residência da autora/recorrida, cobrando apenas o valor referente ao uso mensal atual sem os encargos de débitos pretéritos.

5. A parte ré/recorrente aduz, em suma, que não há controvérsia acerca do débito existente, sendo a cobrança devida ante o uso de seus serviços de fornecimento de energia elétrica pela autora/recorrida. Afirma que a suspensão do fornecimento de energia se deu por culpa da autora/recorrida, que não adimpliu seus débitos junto à concessionária. Ressalta, ainda, que possui amplas políticas de renegociação de dívida disponíveis aos consumidores, às quais a autora nunca recorreu. Por fim, pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, bem como “pela procedência da reconvenção apresentada.”.
6. Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso.
7. Defiro a gratuidade de justiça à autora/recorrente. Quanto aos requerimentos posteriores à interposição do recurso pela parte autora/recorrente, nada a prover, uma vez que, tratando-se de proposta de acordo, cabia à ré/recorrida anuir ou não, tendo a mesma se manifestado pela discordância.

8. A despeito de a ré/recorrente incluir em seus pedidos “procedência da Reconvenção apresentada”, não consta nos autos qualquer pedido dessa natureza, razão pela qual não há que o que se prover.

9. Conforme previsto no art. 172 da Resolução n. 414/2010/ANEEL, há a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica ao usuário em razão de sua inadimplência. No entanto, o parágrafo 2o do mesmo artigo dispõe que “é vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento.”
10. Entende este e. Tribunal de Justiça que “não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito. O corte de energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos.” (Acórdão 1199595, Relator: ARNOLDO CAMANHO).

11. Apesar der ser incontroversa a inadimplência da recorrida, os débitos que a ensejam não são aptos a legitimar a suspensão do fornecimento de energia elétrica por parte da recorrente, tendo em vista tratar-se de débitos pretéritos, que superam, e muito, o prazo lega.

12. A cobrança dos débitos, não se olvida, é direito da ré/recorrente, porém não pode ser usada como supedâneo para justificar sua abstenção ao restabelecimento do fornecimento de energia elétrica à recorrente. Assim, escorreita a sentença que determinou a regularização do serviço de fornecimento de energia elétrica à autora/recorrida.
14. Conheço do recurso da ré/recorrente e nego-lhe provimento. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

15. Recurso da parte autora/recorrente não conhecido.

16. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a sucumbência recíproca das partes, art. 55 da Lei 9.099/95.